Tribunal: TJSP
Processo: 1016236-79.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital comprovada - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital comprovada - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude - Ônus da prova atendido - Fato obstativo ao direito do autor demonstrado - Recurso não provido.